Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733609-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC MAGALHAES, WEILER MAGALHAES AGRAVADO: KRINDGES INDUSTRIAL LTDA, HAMILTON DE ALMEIDA, SPEZZATO NICOLA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP, ZAITON COMERCIO DO VESTUARIO LTDA, DINO MARAZZI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - EPP, GENUINO LOPES MOREIRA JUNIOR, HABITAR PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERIC MAGALHAES e OUTROS contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra KRINDGES INDUSTRIAL LTDA e OUTROS. Em síntese, cuida-se de ação anulatória, cumulada com reintegração de posse, em que os autores afirmam que são legítimos proprietários e possuidores do imóvel rural denominado FAZENDA SANTA CRUZ - PARTE, cuja área foi destacada de um imóvel maior, objeto da matrícula 16.055 do 1o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Planaltina/GO. Narram que a área acima descrita foi objeto de mandado de imissão na posse expedido em favor de terceiros nos autos do processo n. 0012529-33.2010.8.07.0001, em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília/DF. Relatam que o mandado foi expedido em virtude da arrematação do imóvel ocorrida no referido processo. No entanto, alegam que a imissão teve por objeto o imóvel errado, diante da confusão feita pelo próprio arrematante quando da indicação do local de cumprimento do mandado. Portanto, requereram a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a reintegração na posse do imóvel denominado FAZENDA SANTA CRUZ - PARTE, cadastrado no Incra sob o número 951.102.469.556-2, além do bloqueio da respectiva matrícula. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, por entender que os fatos trazidos pelos autores devem ser necessariamente submetidos ao crivo do contraditório. Em suas razões (ID 39994200), os agravantes sustentam que: 1) há vícios insanáveis no próprio procedimento que levou à arrematação do bem; 2) o termo de penhora não descreveu suficientemente o bem nem sua localização; 3) “a avaliação do bem foi feita em imóvel diverso do que foi penhorado, sendo o preço estipulado, ainda, nitidamente vil”; 4) “a falta de indicação clara do imóvel penhorado e avaliado, a nulidade dos procedimentos de realização da hasta pública e o erro do arrematante na indicação do bem objeto do mandado, culminaram com o esbulho”. Defendem, finalmente, que a documentação apresentada revelaria a probabilidade do direito, ao passo que a mera ocupação indevida do imóvel demonstraria o risco de dano. Portanto, requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata reintegração na posse do imóvel. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 39997611). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Como destacado na decisão agravada, os autores haviam ingressado com embargos de terceiro (PJe n. 0739623-26.2021.8.07.0001) justamente para discutir a questão da individualização do imóvel. Apesar de terem desistido da referida ação antes do julgamento definitivo do mérito, a questão ora em debate foi analisada em decisão proferida naqueles autos: “Alegam os embargantes que são os reais proprietários do imóvel levado a leilão nos autos da Execução no 001259-33.2010.8.07.0001. Nos autos da Execução, o imóvel levado a Leilão, apesar de denominado FAZENDA SANTA CRUZ, possui matrícula diferente, a de no 9.979 do Registro de Imóveis de Padre Bernardo (fl. 496 PDFc, id 62222573), com a seguinte descrição: Uma gleba de terras com área de 42.20,00 ha, ou seja 422.000,00, destacado do quinhão no 05 situado no município de Padre Bernardo e Planaltina, com a denominação de Fazenda Santa Curz ou Vão do Urbano - , que era de propriedade de Newton Campos Guimarães e Sua Esposa, tendo sido vendida a Genuíno Lopes Moreira Junior em 05/01/1998. Na descrição de limites e confrontações descreve “Começa em um marco cravado na barra de grota do jatobá na confrontação dos quinhões no 06 e 02, dá desce pela grota do jatobá, confrontando com o quinhão no 02 até a sua barra no córrego urbano..... “ Em 23/05/2012, foi realizada a anotação R4-9.979, registrando a penhora determinada por este Juízo, em razão da execução 2010.01.1.024225-2 ( atual 001259-33.2010.8.07.0001) (fl. 22 PDFc, id 108177937) Por sua vez, a matrícula de no 16.055 do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina, descreve o imóvel de quinhão no 02, com área de 659 hectares (fl. 36/37 PDFc, id 108177942), de propriedade de JAIRO CAMPOS GUIMARÃES, que foi vendido a ROBERTO ALVES DOS SANTOS. Dos 659 há, 508.08 foram vendidos a MARCO ANTONIO MODESTO. A cópia da matrícula é datada de 17/09/2007. Os embargantes juntaram, ainda, procuração outorgada por ROBERTO ALVES DOS SANTOS a SAULO DE TARSO MARTINS com poderes para vender e gerir “03 áreas de terras situadas na Fazenda Santa Cruz ou Urbano, Jacaré e Bagagem ou Tamanduá, atualmente denominada Fazenda Dois Corações, com 150.92 hc da matrícula 16.055, a segunda com área de 45.5 da matrícula 16.058 e terceira com área de 29.50.11 hc, da matrícula 16.056 (id 108177942, fl. 39 PDFc), Saulo substabeleceu, sem reserva de poderes para MINOU FERREIRA DE ASSIS (fl. 40, id 108177942, p.5), que substabeleceu a FLAVIO JUNIOR DE CARVALHO (fl. 41). FLAVIO JUNIOR DE CARVALHO, representando ROBERTO ALVES DOS SANTOS, celebrou contrato de cessão de direitos de 42 hc da Fazenda Cruz, conforme confrontações da matrícula 16.055 (fl. 42/43, id 108177942, P.8) com MOACIR JERONIMO FERREIRA. Após, MOACIR JERONOMINO FERREIRA cedeu os 45 há de terra a GIVAN TEIXEIRA ALVES, porém da FAZENDA DOIS CORAÇÕES (fl. 44/45 PDFc, id 108177942, P.9/10) E GIVAN TEIXEIRA ALVES celebrou permuta com MICHEL PIERRE ROBERT MUSTY de 45ha da Fazenda Dois Corações (id 108177942). MICHEL PIERRE ROBERT MUSTY vendeu a JOSÉ EDMAR SOUZA CARNEIRO 45 há, agora de parte da Fazenda Santa Cruz (id 10817793, p3, fl. 49 PDFc) JOSÉ EDMAR SOUZA CARNEIRO passou o imóvel a RANIERI CARNEIRO FALCÃO (id 108177944), que o revendeu aos embargantes. Conforme se depreende, os imóveis são distintos. A matrícula do imóvel dos autos de execução se refere ao quinhão no 5 da Fazenda Santa Cruz, e a matrícula originária dos embargantes se refere ao quinhão no 02. Além do mais, a matrícula originária registra que o ROBERTO ALVES DOS SANTOS ficou com 150.92 há, mas não registra as confrontações desta gleba de terras. Assim, não ficou comprovado que o imóvel levado a leilão se refere ao imóvel adquirido pelos embargantes.” Assim, em princípio, a matrícula do imóvel objeto de imissão na posse se refere ao quinhão no 5 da Fazenda Santa Cruz, ao passo que a matrícula originária dos ora agravantes se refere ao quinhão no 02. Os imóveis são distintos. Ademais, os documentos que continham a descrição do imóvel penhorado e arrematado nos autos do processo n. 0012529-33.2010.8.07.0001 faziam remissão à matrícula do bem correto. De todo modo, a análise da pretensão autoral demanda contraditório e dilação probatória, para verificar a individualização do bem objeto de imissão na posse e do imóvel possuído pelos agravantes. Acrescente-se que a cadeia dominial alegada pelos autores se baseia em diversos títulos de cessão de direito informais, o que reforça a necessidade de ampla dilação probatória, a fim de aferir a sua veracidade. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator